Tribunal: TJES
Processo: 5009347-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009347-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMILO LAURENZONI registrado(a) civilmente como CAMILO LAURENZONI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Segundo a recorrida, o agravo interno não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões
não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na
decisão monocrática
,
ex vi
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, na medida em que o agravante se insurge contra a decisão unipessoal mediante remissão ao acervo probatório.

Por essa razão, não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE MULTA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Pretende a agravada seja imposta multa ao recorrente em virtude da improcedência do recurso.

Relativamente ao tema, o STJ sedimentou a tese de que a penalidade de multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não é mera decorrência lógica do não provimento do agravo em votação unânime, exigindo-se para a condenação a manifesta inadmissibilidade do meio impugnativo,
in verbis
:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. [...] APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3.
A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
(AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.026.977/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Nesse contexto, não possuindo o agravo índole abusiva ou protelatória, descabe a aplicação de multa ao recorrente.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“Relativamente aos juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, não há ilicitude na adoção da taxa de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) estipulada em contrato bancário, eis que tal indexador é definido pelo mercado e fiscalizado pelo Banco Central, não se tratando de taxa potestativa, diferentemente do que ocorria com o índice divulgado pela ANBID/CETIP, razão pela qual não há se falar em violação à Súmula 176 do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTATAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. QUESTÃO RELATIVA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICABILIDADE DA TAXA VINCULADA AO ÍNDICE CDI - CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. JULGADOS DO STJ SOBRE A MATÉRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR A FALTA. 1. Converge a jurisprudência desta Corte, pelas duas Turmas que compõem a Segunda Seção, no sentido de
que não é ilegal a estipulação da taxa de juros remuneratórios vinculada ao CDI - Certificado de Depósito Interbancário
. A aferição de eventual abusividade deverá ser feita no caso concreto, pelo julgador, comparando o percentual do contrato com a taxa média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie. [...] (AgInt no AREsp n. 2.021.243/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 176/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula nº 176/STJ. 3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução nº 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional,
não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes
, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público. 4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários. 7.
Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras
. 8.
Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto
em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Em relação à capitalização de juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte já se posicionou pela possibilidade de sua adoção nos contratos bancários firmados após a MP nº 1.963/2000, desde que pactuada expressamente,
sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
.
E
x vi
:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)
4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos
. 5. No tocante à tese de impossibilidade de cobrança de comissão de permanência, merece prosperar a irresignação, haja vista que a decisão agravada admitiu o referido encargo, sem no entanto utilizar-se de fundamentação adequada, admitindo-o ainda que ausente a expressa pactuação. É admissível a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n.294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n.30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. Aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ. Contrato no qual inexiste pactuação do referido encargo. 6. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ, AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 11/06/2013, DJe 14/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA MP 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
1. Para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com o entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. 3. O Tribunal a quo, em suas razões de decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, qual seja o art. 4º do Decreto 22.626/1933. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/08/2013, DJe 03/09/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N° 297 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA REFORMA DA DECISÃO. 1. Reconheça-se a submissão das instituições financeiras aos princípios e regras do CDC, conforme cada situação, e a possibilidade de revisão judicial do contrato, nos termos da Súmula n° 297 do STJ.
2.
'
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
'
(2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 3. Deferida a periodicidade pleiteada, não dispõe a parte de interesse na reforma da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 219.869/SE, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 16/04/2013, DJe 23/04/2013)

Corroborando o entendimento explanado, fora editada a
Súmula
nº
541
pelo Tribunal de Cidadania,
in verbis
:

'
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
'
. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Da leitura do instrumento contratual acostado aos autos (Id. 15622864), faz-se possível identificar previsão quanto à capitalização dos juros, uma vez que infere-se com facilidade que a taxa de juros anual (33,13%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (2,38%), o que conduz à regularidade da cobrança de juros capitalizados.

Saliente-se que, à luz da
Súmula nº 382
do STJ,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

Do mesmo modo, observa-se da cláusula 8ª da CCB originária (Id. 15622864) e da alínea b da Cláusula 10.1 da CCB repactuada (Id. 15622880) a cobrança de juros moratórios limitados a 1% ao mês, coadunando-se ao disposto na Súmula 379 do STJ.

Registre-se que eventual discrepância entre a taxa avençada e os valores efetivamente praticados deverá ser dirimida nas instâncias ordinárias, a demandar dilação probatória e a prudente oitiva da parte contrária”.

Como se vê, houve expressa manifestação sobre as questões relevantes do julgamento, quais sejam, a licitude de indexação da taxa de juros remuneratórios ao CDI; a possibilidade de capitalização de juros desde que expressamente pactuado; a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% informado na Súmula n.º 379 do STJ e a necessidade de dilação probatória para fins de averiguar eventual discrepância entre a avença e os valores efetivamente praticados.

Nessa ordem de ideias, revelam-se insubsistentes os fundamentos elencados no recurso, circunscritos a eventual erro ou omissão na análise das provas.

No tocante à alegada contradição e ambiguidade de cláusulas, com razão a cooperativa agravada, pois, segundo a documentação adunada, apenas os encargos denominados básicos não estão sujeitos a capitalização, não ocorrendo o mesmo com os encargos adicionais, esses capitalizados mensalmente.

Desse modo, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que entendo deva ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA
.
PRELIMINAR DE MULTA
POR IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO
. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 379 DO STJ.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão monocrática. Preliminar rejeitada.

2
)
Preliminar de multa por improcedência do recurso:
a penalidade de multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não é mera decorrência lógica do não provimento do agravo em votação unânime, exigindo-se para a condenação a manifesta inadmissibilidade do meio impugnativo. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

3)

Mérito:
houve expressa manifestação sobre as questões relevantes do julgamento, revelando-se insubsistentes os fundamentos elencados no recurso, circunscritos a eventual erro ou omissão na análise das provas, restando evidenciado, pois, que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

4)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.